Tribunal: STF
Processo: RHC 268636
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.059.643/RS.
Pelo que se depreende dos autos, a recorrente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se do decreto prisional: 

[...] trata-se de auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que foram apreendidos dois tijolos de cocaína pesando 1.017g, um tijolo de maconha pesando 599g, um rolo de papel alumínio e um rolo de saco plástico transparente, material descrito no auto de apreensão e avaliado de forma provisória quanto a natureza conforme laudos periciais, havendo nos autos registro fotográfico do material apreendido. Os indícios de autoria decorrem da apreensão de mais de uma espécie de entorpecente em quantidade indicativa da finalidade ao tráfico, restando também indícios da atividade ilícita por meio dos testemunhos colhidos no feito, destacando-se, neste aspecto, o depoimento da testemunha NILTON, que havia adquirido entorpecente momentos antes de sua abordagem justamente no local onde residem os flagrados. Cuida-se de crime de elevada gravidade, mormente na proporção visualizada no feito, em que houve a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, material em quantidade pouco usual nas prisões normalmente realizadas por tráfico de drogas, ainda mais no que diz respeito à cocaína. O delito de tráfico fomenta a prática de diversos outros crimes, o que vem provocando constante intranquilidade social, sendo o delito que muitas vezes se vale de organização criminosa para seu estabelecimento e imposição, ainda mais quando se trata de narcotraficância considerável como a visualizada nos autos. Dessa forma, necessária a manutenção da prisão de ambos os flagrados para restabelecimento da ordem pública local, observando ainda, com relação a RODRIGO, que não se trata de episódio isolado em sua vida, pois responde a processo por associação para o tráfico também em trâmite na comarca de Sapiranga, inclusive com sentença condenatória em primeiro grau. Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva na forma do art. 312 do CPP. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “ausência de fundamentação para manter a decretação da prisão preventiva”; e (b) “não há justa causa para autorização do ingresso legal da autoridade policial junto à residência invadida; logo, ilegal a conduta”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas, bem como revogar o decreto prisional.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente